Tribunal: TJPA
Processo: 0820128-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820128-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL. MORA REGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual foi manejado contra decisão que deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão da inadimplência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: (i) validade do contrato eletrônico assinado digitalmente; e (ii) a regularidade da constituição do devedor em mora mediante notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação pela ICP-Brasil, é válido e suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, nos termos da legislação vigente.
4. A constituição em mora foi regular, sendo suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, mesmo que não recebida, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.132.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O contrato eletrônico assinado digitalmente com certificação ICP-Brasil é válido e suficiente para instruir ação de busca e apreensão.
2. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados: DL 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 11, 189 e 932; MP 2.200-2/2001, art. 1º; Lei 11.419/2006, art. 11; Lei 10.931/2004, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula 72; TJPA, AI 0808515-29.2020.8.14.0000; TJPA, AC 0802663-88.2023.8.14.0074.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE URUARÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0820128-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IAGO DOS SANTOS NASCIMENTO contra a decisão monocrática deste relator que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0820128-07.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso manejado em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Uruará/PA, a qual, nos autos da Ação de Busca e Apreensão promovida pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, ante a suposta inadimplência contratual. Cito ementa da decisão ora recorrida:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132/STJ. CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELO ICP-BRASIL. VALIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da inadimplência do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da assinatura digital aposta no contrato eletrônico de alienação fiduciária; (ii) a regularidade da constituição do devedor em mora por notificação extrajudicial; (iii) a alegação de nulidade processual em razão da tramitação do feito sob segredo de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura digital certificada pelo ICP-Brasil confere autenticidade ao contrato eletrônico, tornando desnecessária a apresentação do contrato físico.

4. A constituição em mora do devedor foi válida, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento pelo destinatário, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.132.

5. A tramitação sob segredo de justiça foi revertida pelo juízo de origem, não havendo nulidade processual a ser reconhecida.

6. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato eletrônico assinado digitalmente com certificação ICP-Brasil é válido e suficiente para instruir ação de busca e apreensão.

Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados: DL 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 98, 189 e 932; MP 2.200-2/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula 72; TJ-PA, AI 08085152920208140000.”

Em suas razões recursais (Id. 25086699), o agravante sustenta a invalidade da notificação extrajudicial para constituição em mora, pois a correspondência teria retornado sem entrega ao destinatário, o que impediria o reconhecimento da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ e a ausência de validade do contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira, por entender que o mesmo carece de assinatura digital válida, não observando os requisitos de autenticidade, integridade e irretratabilidade.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que se reconheça a nulidade da decisão de primeiro grau e dos atos subsequentes, ante a ausência de constituição válida em mora e de contrato dotado de eficácia probatória.

Sem contrarrazões, consoante certidão sob o Id. 25784239.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

De início, anoto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, tendo apenas reproduzido
ipsis litteris
as razões expendidas no Agravo de Instrumento.

A questão controvertida consiste em verificar se há elementos suficientes para deferir tutela de urgência recursal em Agravo Interno, com o fito de suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, diante da controvérsia quanto: à constituição válida da mora, e à validade do contrato eletrônico.

Em se cuidando de ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis a sua propositura são o contrato firmado entre as partes, com as informações necessárias a contratação, e a comprovação da constituição em mora do devedor.

Ocorre que, como bem destacado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial nº. 1.951.888/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1132), definiu que se mostra suficiente, para a constituição do devedor em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado quando da celebração do negócio, independentemente do seu efetivo recebimento.

Logo, o retorno da notificação com a informação de “não existe o número” — tal qual verificado nos autos — não invalida a constituição da mora, desde que o envio tenha se dado ao endereço informado no contrato, como é o caso dos autos (Id. 131059457). Esse entendimento, ademais, visa preservar a eficácia do negócio jurídico e a segurança das relações contratuais, sobretudo nos contratos de adesão amplamente utilizados pelas instituições financeiras.

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta E. Corte:

“[...]

EMENTA: DIREITO CIVIL . AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ . COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Busca e Apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a notificação enviada ao devedor retornou com a anotação "não procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a mora pode ser comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, independentemente do efetivo recebimento .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, em recente julgamento de recursos repetitivos (Tema 1132), firmou o entendimento de que, em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato para comprovação da mora, sendo prescindível o recebimento pelo devedor.

4. No caso concreto, ficou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço correto, sendo irrelevante a anotação "não procurado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da ação no juízo de origem.

Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei n. 911/1969, art . 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.244.801/RJ, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/11/2023.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026638820238140074 22403229, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No que tange à alegada invalidade do contrato eletrônico apresentado, ante a ausência de certificação digital, destaco que esta também não merece acolhimento.

Explico.

Em nova alteração à Lei n. 10.931/04, em seu §5º, admite-se a celebração de Cédula de Crédito Bancário sob a forma eletrônica, desde que devidamente identificado o seu signatário:

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do
caput
deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)
.

Ademais, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 11 o seguinte:

“Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.”

Outrossim, consoante disposição legal da supracitada Medida Provisória N. 2.200-2/2001, fora instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), com o objetivo de garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, nos termos do seu art. 1º,
in verbis
:

Art. 1
o
Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Há, ainda, extensão aos documentos públicos e particulares na modalidade eletrônica, além da possibilidade de utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil, contudo, com admissão pelas partes ou anuência da parte oposta, em caso de adesão, segundo o art. 10º, caput e §2º, do supracitado dispositivo legal:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

[...]

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Assim, a ausência de um contrato físico original não constitui óbice à validade do instrumento contratual firmado entre as partes, pois, como se extrai do documento de Id. 131059455, a assinatura digital possui certificação válida e reconhecida, não havendo indício de falsidade ou de vício que comprometa sua autenticidade.

Nesse sentido, a partir dos supracitados elementos, neste momento processual, inexistem elementos que coloquem em dúvida a autenticidade da assinatura ou aceite digital, pelo que, se o agravante visa discutir a validade de sua assinatura, imprescindível a suscitação de fraude na contratação. Nesse sentido, reitero trecho da decisão agravada:

“[...]

No que concerne ao primeiro ponto, ao analisar o contrato juntado aos autos de origem (id 131059455), verifico que se trata de contrato eletrônico, tendo em vista que a assinatura digital está devidamente certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, retirando assim a garantia de autenticidade.

A jurisprudência deste Tribunal reforça a validade de contratos eletrônicos e a desnecessidade de apresentação do contrato físico original, desde que cumpridas as exigências legais:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo
. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.’ (TJ-PA - AI: 08085152920208140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/11/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021)

Desta forma, acertadamente decidiu o juízo a quo, em não exigir o contrato original, tendo em vista que a assinatura do contrato é válida, pois foi devidamente certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, garantindo a autenticidade da transação.

[...].”

Portanto, tendo a Ação de Busca e Apreensão em comento se fundado em contrato digital e notificação extrajudicial válida, entendo que não assiste razão ao recorrente, não merecendo a decisão atacada qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno e lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/05/2025